Tribunal: TJSP
Processo: 2253067-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento - Decisão na origem que, tendo em vista a cessão de crédito noticiada às fls. 390/402, deferiu a alteração do polo ativo do cumprimento de sentença, para exclusão da empresa cedente e inclusão do cessionário - Cessão de crédito e ingresso do cessionário no polo ativo da execução que independem de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento - Decisão na origem que, tendo em vista a cessão de crédito noticiada às fls. 390/402, deferiu a alteração do polo ativo do cumprimento de sentença, para exclusão da empresa cedente e inclusão do cessionário - Cessão de crédito e ingresso do cessionário no polo ativo da execução que independem de consentimento do executado (art. 778, § 1o, III, do CPC - Descabida a pretensão da recorrente de, na qualidade de devedora, querer questionar a cessão de crédito - Agravante que, alegando que a cessão seria nula e prejudicaria terceiros, não tem legitimidade ou interesse para defesa de direito alheio em nome próprio - Obrigação da executada não se altera objetivamente - Razões deduzidas que não são capazes de infirmar os fundamentos do r. "decisum" - Recurso desprovido.